Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de satisfação de crédito referente à suposta quantia remanescente, ao argumento que o credor identificou, após a homologação, a existência do equívoco nos cálculos elaborados.
2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.